Tribunal: TJMT
Processo: 1014443-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do MM. Juiz Plantonista da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
O Impetrante sustenta, em síntese, que já se passaram mais de 90 dias desde o último decreto prisional sem que o Magistrado singular tenha realizado a revisão da prisão preventiva decretada, nos termos do que preleciona a regra introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019) ao Código Penal, no art. 316, em seu novel parágrafo único.
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do Paciente. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente Habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 49675967/49675469­­).
É a síntese do necessário.
Decido.
A priori, o inconformismo não prospera.
Dos documentos que instruem o feito verifico que o Magistrado a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, na data de 30.3.2020 (Id. 49675467), em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Ali foi consignado que a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública foi extraída da necessidade de resguardar o meio social da renitência delitiva do paciente, reincidente específico no crime de roubo e, além disso " possui instaurado diversos procedimentos criminais, em especial pelo crime suposto de tráfico de drogas e roubo".
Consignou ainda o Magistrado, o modo peculiar de cometimento do presente crime, supostamente ameaçando e aterrorizando as vítimas, portando armas de fogo, demonstra, alto grau de reprovabilidade da conduta, e de periculosidade do Paciente, situação que auxilia o decreto prisional em desfavor do mesmo.
Em que pese as alegações do Impetrante relativas às alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), insta consignar que, consoante entendimento do c. STJ, deve-se levar em consideração que “eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (...) (STJ, AgRg no HC 558.553/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Ademais, em recente decisão:
“(...) com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. (STJ - AgRg no HC: 580323 RS 2020/0110161-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).
Importante salientar que o mundo atravessa um momento extraordinário de mudanças em razão da Pandemia ocasionada pelo novo coronavírus que assolou o planeta, devendo ser considerado que todos os seres humanos subjugados a alterações de rotinas, situação esta que também atingiu as atividades do Poder Judiciário. Inclusive, sob esse prisma, o Magistrado considerou no decisum alhures citado que deixou de realizar audiência de custódia, ante a determinação existente junto a Portaria Conjunta no 247-2020, do E. TJMT, especialmente no art. 10, III, aliada a presente crise e pandemia em relação ao COVID-19.
Assim, no caso em apreço, embora o Impetrante sustente a injustificada morosidade judiciária para revisão da prisão preventiva, ao menos por ora, neste juízo de cognição sumária, se revela temerário o deferimento liminar pretendido, sem o conhecimento das informações judiciais, as quais reputo necessárias para melhor análise do caso.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de ­2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator